Tribunal: TJBA
Processo: 8003802-81.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8003802-81.2023.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ELISABETH DA COSTA SILVA

Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s): ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, mantendo a improcedência do pedido autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar especificamente precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre cumulação de adicionais e ao afastar o direito da embargante ao quinquênio e à sua cumulação com o anuênio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, I, II e III, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte.

A omissão apta a ensejar embargos é aquela relativa a questão que deveria ter sido decidida e não o foi, não abrangendo a ausência de enfrentamento minucioso de todos os argumentos ou precedentes invocados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo, não se configurando quando há mera discordância da parte com a conclusão adotada, conforme precedentes do STJ.

O acórdão embargado fundamenta-se em dois pilares autônomos e suficientes: (i) a inexistência de previsão legal que assegure o adicional de quinquênio aos servidores do quadro de apoio administrativo, uma vez que a Lei Municipal n. 749/2007, em seu art. 28, restringe a vantagem aos profissionais do magistério; e (ii) a impossibilidade de cumulação de anuênio e quinquênio por identidade de fato gerador.

A ampliação de vantagem remuneratória sem expressa previsão normativa viola o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, previsto no art. 37,
caput
, da CRFB.

A cumulação de anuênio e quinquênio, ambos fundados no mesmo fato gerador configura
bis in idem
remuneratório e afronta os princípios da moralidade administrativa e da razoabilidade.

A ausência de manifestação específica sobre precedentes invocados pela parte não caracteriza omissão quando tais julgados não são aptos a infirmar o fundamento central da decisão, consistente na inexistência de direito material à vantagem pleiteada.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, inexistindo vício a ser sanado.

Não evidenciado intuito protelatório, afasta-se, neste momento, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, com advertência quanto à oposição de novos embargos com finalidade meramente infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material.

A concessão de vantagem remuneratória a servidor público depende de expressa previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

A cumulação de adicionais fundados no mesmo fato gerador configura
bis in idem
remuneratório.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8003802-81.2023.8.05.0248

o
postos
nos autos
d
a

A
pelação Cível

n.
8003802-81.2023.8.05.0248
,

da Comarca de
Serrinha
/Bahia,
em que figura co
mo
e
mbargante,
ELISABETH DA COSTA SILVA

e
embargad
o
,
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12